Tribunal: STF
Processo: Inq 29
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-27
Data de publicação: 1974-03-27

Ementa:
COMPETÊNCIA. NOS PROCESSOS POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM QUE FOREM
QUERELANTES PESSOAS QUE A CONSTITUIÇÃO SUJEITA A JURISDIÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMPETE A ESTE O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DA
VERDADE, QUANDO OPOSTA E ADMITIDA. MAS A ESSE JULGAMENTO SE LIMITA
TAL COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO INCABIVEL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.